Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717048-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALNER SILVA DO AMARAL, DEYVISON DE SOUZA SILVA, RUI REIS DA SILVA, PHILIPE HENRIQUE DE SOUZA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A advogada Naiara Wilke de Siqueira, procuradora dos réus Rui Reis da Silva e Philipe Henrique de Souza Mendes, requer seja deferida a realização de sustentação oral nos presentes autos por videoconferência, ao argumento de se encontrar residindo no momento na Cidade de Corupá/SC. Ao analisar a questão, verifica-se que a mencionada advogada é a única causídica constituída para o patrocínio de defesa dos réus, e não obstante possuir inscrição junto à OAB/DF, se encontra atualmente residindo em outra unidade da Federação, conforme comprovante de endereço acostado no expediente de ID 77562024. Tais circunstâncias autorizam, de forma excepcional e no caso em concreto, a realização do ato de sustentação oral na modalidade por videoconferência, nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC. Desse modo, DEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência aviado pela advogada na petição de ID. 77560741. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora